Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600572-87.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0600572-87.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/04/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
partido Podemos - PODE (antigo Partido Trabalhista Nacional - PTN), relativa ao exercício de 2018.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE ANGELO GARCIA (INTERESSADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
AUGUSTINHO ZUCCHI (INTERESSADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
AGOSTINHO BRUNO ZIBETTI (INTERESSADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JOEL MALUCELLI (INTERESSADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ADELINA MARTINS DAL FORNO (INTERESSADO)
LIVIA MOURA FERREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
MARCELO BELTRAO DE ALMEIDA (INTERESSADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
PODEMOS - PODE (INTERESSADO)
LIVIA MOURA FERREIRA (ADVOGADO)
SIDNEY PIRES DA SILVA (ADVOGADO)
ANA CLAUDIA IEDOWSKI (ADVOGADO)
CAMILLA BONALDI DE ARAUJO (ADVOGADO)
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (INTERESSADO)
LIVIA MOURA FERREIRA (ADVOGADO)
SIDNEY PIRES DA SILVA (ADVOGADO)
ANA CLAUDIA IEDOWSKI (ADVOGADO)
CAMILLA BONALDI DE ARAUJO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489951
15/12/2022
21:33
Acórdão
Acórdão

Num. 43489951 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335539600000042454177
Número do documento: 22121521335539600000042454177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 11:28:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.681
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600572-87.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LIVIA MOURA FERREIRA - OAB/PR92541
ADVOGADO: SIDNEY PIRES DA SILVA - OAB/PR0102648
ADVOGADO: ANA CLAUDIA IEDOWSKI - OAB/PR0055024
ADVOGADO: CAMILLA BONALDI DE ARAUJO - OAB/PR-96667
INTERESSADO: PODEMOS - PODE
ADVOGADO: LIVIA MOURA FERREIRA - OAB/PR92541
ADVOGADO: SIDNEY PIRES DA SILVA - OAB/PR0102648
ADVOGADO: ANA CLAUDIA IEDOWSKI - OAB/PR0055024
ADVOGADO: CAMILLA BONALDI DE ARAUJO - OAB/PR-96667
INTERESSADO: MARCELO BELTRAO DE ALMEIDA
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
INTERESSADO: ADELINA MARTINS DAL FORNO
ADVOGADO: LIVIA MOURA FERREIRA - OAB/PR92541
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
INTERESSADO: JOEL MALUCELLI
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
INTERESSADO: AGOSTINHO BRUNO ZIBETTI
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
INTERESSADO: AUGUSTINHO ZUCCHI
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
INTERESSADO: JOSE ANGELO GARCIA
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2018. AUSÊNCIA DA CONTRAPARTE NO
EXTRATO BANCÁRIO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. MÁ-FÉ
NÃO
DEMONSTRADA.
PERCENTUAL

Num. 43489951 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335539600000042454177
Número do documento: 22121521335539600000042454177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 11:28:05
DIMINUTO.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES
DO
TSE
E
DESTE
TRIBUNAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS, COM
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
1. Constitui irregularidade o recebimento de
recursos de origem não identificada, nos
termos do art. 13, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
2. Remanescendo nas contas apenas uma
irregularidade, com valor correspondente
a 2,99% do total das receitas financeiras
movimentadas
durante
o
exercício,
e
inexistindo indícios de má-fé do partido, é
possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas.
3. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de quantia
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas da Comissão Provisória do Paraná do Podemos - PODE, relativa
ao exercício financeiro de 2018, sujeita materialmente à Lei nº 9.096/95 e à Resolução TSE nº
23.546/2017 e, processualmente, à Resolução TSE nº 23.604/2019.
Publicado o edital (id. 4024666 e 4066716) previsto pelo artigo 31 da Resolução TSE nº
23.546/2017, não houve impugnação à Prestação de Contas (id. 4109766).

Num. 43489951 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335539600000042454177
Número do documento: 22121521335539600000042454177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 11:28:05
A Unidade Técnica, em sede de Exame Preliminar, identificou a ausência de peças obrigatórias,
descritas no id. 5329916.
Intimado, o Partido Requerente apresentou manifestação e complementou a documentação que
guarnece a prestação de contas.
Encaminhados os autos ao setor técnico para análise, nos termos do art. 35 da Resolução TSE nº
23.546/2017 e art. 36 da Resolução TSE nº 23.604/19, foi apresentado Exame Técnico de
Diligências no qual foram apuradas inconsistências e sugeriram-se apresentação de
comprovantes e manifestações do prestador.
Intimados os interessados, o Podemos manifestou-se e juntou documentos (id. 41812966) e
Marcelo Beltrão de Almeida e outros manifestaram-se (id. 42109566).
A Unidade Técnica emitiu o Parecer de Regularidade (id. 42953458).
Disponibilizados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral na forma do § 6º do artigo 36 da
Resolução TSE nº 23.604/2019, esta manifestou-se no sentido de não ter identificado outras
irregularidades (id. 43004684).
Intimados o órgão partidário e seus dirigentes nos termos do § 7º do mesmo dispositivo, os
mesmos não se manifestaram (id. 43063479).
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo (id. 43071775), manifestando-se pela aprovação com
ressalvas das contas face à inconsistência remanescente, descrita no item 11 “c”, relativa a
depósitos em dinheiro no total de R$ 4.000,00.
O prestador de contas apresentou alegações finais (id. 43204012), repisando os argumentos de
que as doações foram devidamente identificadas, não havendo, com isso, a manutenção das
irregularidades apontadas.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela remessa dos autos ao Setor
de Contas para emissão de novo parecer e, posteriormente, por nova vista dos autos à PRE (id.
43258774).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático, contando com
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais destinatários

Num. 43489951 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335539600000042454177
Número do documento: 22121521335539600000042454177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 11:28:05
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito
significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise
da documentação apresentada.
Para o exercício 2018, as contas partidárias são analisadas consoante as disposições da Lei dos
Partidos Políticos - Lei nº 9.096/95 em conjunto com a Resolução TSE nº 23.546/2017 (mérito) e
com a Resolução TSE nº 23.604/2019 (procedimento).
No caso sub judice, tem-se que o Diretório Estadual do Podemos do Paraná apresentou suas
contas relativas ao exercício financeiro 2018 que, avaliadas pela unidade técnica deste Tribunal,
resultaram no parecer conclusivo contido no id. 43071775, com indicativo de aprovação com
ressalvas face ao não saneamento de inconsistência, a qual se passa a avaliar de forma
individualizada:
a) Recebimento de recursos de origem não identificada
Constou do relatório de diligências (id. 35790266) pedido expresso da unidade técnica para que
os interessados apresentassem os comprovantes da origem dos recursos - 02 depósitos, sendo
um de R$ 1.000,00 e outro de R$ 3.000,00.
Regularmente intimados (id. 8674766), afirmaram que não foi possível a localização dos cheques,
tampouco dos doadores, dada a ausência de controle da documentação pela antiga direção
partidária. Ao final, sustentaram que os recursos doados estão descritos no relatório de doações
financeiras recebidas.
O parecer conclusivo (id. 42784803) destacou que quanto "aos depósitos em dinheiro, nos
valores de R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00, em que pese as manifestações e as informações
prestadas pelo partido no sistema SPCA, registra-se que não há comprovante da origem dos
recursos".
In casu, a questão cinge-se ao recebimento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mediante 02
depósitos em dinheiro e sem identificação do CPF/CNPJ do(s) depositante(s), conforme excerto
colacionado abaixo.

Num. 43489951 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335539600000042454177
Número do documento: 22121521335539600000042454177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 11:28:05
Em razões finais, o partido afirmou que trouxe aos autos, junto ao id. 3092466 a identificação
dos doadores, sendo eles: i) Agostinho Bruno Zibetti – valor doado: R$ 1.000,00 (mil reais); ii)
Edson Gradia – valor doado: R$ 3.000,00 (três mil reais).
Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela remessa dos autos ao Setor
de Contas para emissão de novo parecer e, posteriormente, por nova vista dos autos à PRE (id.
43258774).
Pois bem.
É cediço que cabe aos partidos políticos a obrigação de realizar, de forma escorreita, o controle
de sua movimentação financeira, por meio de suas receitas e despesas. Com esse procedimento,
torna-se possível atestar que a agremiação não recebeu recursos de origem vedada e/ou não
identificada, bem como que empregou seus recursos dentro das hipóteses legalmente previstas.
Nesse sentido, a ausência de identificação das receitas financeiras com nome ou razão social e
com a inscrição no CPF ou CNPJ do doador/contribuinte prejudica a fiscalização e análise das
contas, uma vez que não é possível rastrear com segurança a origem dos recursos,
configurando-se, assim, a hipótese prevista no art. 13, inciso I, "a", da Resolução TSE nº
23.546/2017, segundo o qual:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou
pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou
contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão,
não sejam identificados;
II - não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou CNPJ
informado; e
III - o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não pertença
ao patrimônio do doador ou, quando se tratar de serviços, não sejam produtos da sua atividade.
No caso dos autos, o partido limitou-se a registrar na prestação de contas as doações recebidas.
Todavia, não constando a contraparte no extrato bancário, o partido deveria ter diligenciado para
fins de demonstrar por outras formas a origem dos recursos arrecadados, como, por exemplo,
trazendo aos autos os respectivos comprovantes de depósitos ou transferências.
Registre-se que a emissão de recibos e o lançamento de informações pelo prestador no
Demonstrativo de Receitas e Gastos são atos unilaterais do partido e, assim, são insuficientes
para suprir a irregularidade constatada.
Ademais, é de se ressaltar que o prestador possuía, na época do recebimento dos recursos,

Num. 43489951 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335539600000042454177
Número do documento: 22121521335539600000042454177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 11:28:05
conhecimento do disposto no artigo 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, o qual exige que
o depósito “seja obrigatoriamente identificado”. Ou seja, a agremiação deveria ter envidado
esforços no sentido de obter e preservar os documentos aptos a atestar a fidedignidade das
informações dispostas na prestação de contas.
Assim, não há que se falar em nova remessa dos autos à unidade técnica, por
ser desnecessária e por ser dissonante do procedimento previsto na Resolução TSE nº
23.604/2019, que não prevê tal providência.
Por outro lado, em sede de prestação de contas, esta Corte vem entendendo, conforme
jurisprudência do TSE, pela possibilidade de relevar irregularidades quando, ausente a má-fé, o
valor absoluto envolvido é diminuto, assim entendido o inferior a R$ 1.064,10, ou quando não
alcança 10% do total de receitas ou despesas.
Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes da Corte Superior:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. DOAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS PRÓPRIOS. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO DA INCONSISTÊNCIA. APROVAÇÃO COM
RESALVAS. DESPROVIMENTO.
(...)
7. A jurisprudência desta Corte inclina-se no sentido de que irregularidades em valores
módicos, sem evidência de má-fé do prestador e que não prejudiquem a correta análise
das contas pela Justiça Eleitoral, ensejam a sua aprovação com ressalvas. Precedentes.
[TSE, AgR no Respe nº 732-30.2016.6.06.0006, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE. Data 07/02/2020; não destacado no original]
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATOS. DESAPROVADAS. DESPESAS
COM INSTALAÇÃO DE COMITÊ DE CAMPANHA. COMPROVAÇÃO. REENQUADRAMENTO
JURÍDICO
DOS
FATOS.
POSSIBILIDADE.
IRREGULARIDADES
REMANESCENTES.
PERCENTUAL INEXPRESSIVO NO CONTEXTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL PARA APROVAR, COM
RESSALVAS, AS CONTAS DOS RECORRENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)
2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para superação de irregularidades que representem valor
absoluto diminuto, ainda que o percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.
3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor máximo de
R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação do
princípio da insignificância" como valor máximo absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
superam 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação

Num. 43489951 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335539600000042454177
Número do documento: 22121521335539600000042454177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 11:28:05
das contas com ressalvas.
4. Tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de contas não impede sua
análise qualitativa. Dessa forma, além de sopesar o aspecto quantitativo descrito acima, há que
se aferir se houve o comprometimento da confiabilidade das contas (aspecto qualitativo).
Consequentemente, mesmo quando o valor apontado como irregular representar pequeno
montante em termos absolutos ou ínfimo percentual dos recursos, eventual afetação à
transparência da contabilidade pode ensejar a desaprovação das contas.
5. No caso dos autos, o diminuto percentual das falhas detectadas (0,38%) – em relação
ao valor absoluto arrecadado em campanha – não representa gravidade capaz de macular
a regularidade das contas.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE. REspE nº 060147367, Ac., rel. Min. Edson Fachin, Publicação: DJE, Data 07/5/2020; não
destacado no original]
Tal entendimento é o mesmo adotado por este Tribunal:
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. LEI Nº 9.096/95. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.464/2015 PARA
REGULAÇÃO DO DIREITO MATERIAL E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019 PARA
REGULAÇÃO DA MATÉRIA PROCESSUAL. DIVERGÊNCIAS NAS CONTRIBUIÇÕES
RECEBIDAS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE RECIBOS. CONTRAPARTE INEXISTENTE OU
DIVERGENTE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RASTREAR A ORIGEM
DOS
RECURSOS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL QUE SE IMPÕE. DIFERENÇAS
ENTRE O DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO E AS
INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS E NOS EXTRATOS
BANCÁRIOS.
IRREGULARIDADE
EVIDENCIADA.
FORMAL.
POSSIBILIDADE
DE
FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE NO CASO EM APREÇO. PERCENTUAL NÃO
SIGNIFICATIVO DA IRREGULARIDADE REMANESCENTE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
1.2. O prestador possuía, na época do recebimento dos recursos, conhecimento do
disposto no supracitado §2º do artigo 8 da Res. TSE 23.464/2015, o qual exige que o
depósito “seja obrigatoriamente identificado”, razão pela qual tinha o ônus de diligenciar
no sentido de obter e preservar eventuais comprovantes de depósitos ou transferências.
1.3. Tratando-se de recursos financeiros de origem não identificada, impõem-se sua devolução
ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 13 e 14 da Res. TSE nº 23.464/2015.
(...)
3. Remanescendo nas contas apenas uma irregularidade grave, cujo valor corresponde à
4,63% do total das receitas financeiras movimentadas durante o exercício, e inexistindo
indícios de má-fé por parte do partido, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as contas com ressalvas.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de R$ 13.794,28 (treze mil
setecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) ao Tesouro Nacional.

Num. 43489951 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335539600000042454177
Número do documento: 22121521335539600000042454177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 11:28:05
[TRE/PR. PC nº 0600365-25.2018.6.16.0000, Ac., rel. Carlos Mauricio Ferreira. Publicação: DJE,
Data 05/05/2022; não destacado no original]
Dessa feita, considerando que não se constatou má-fé do prestador e que o valor da
irregularidade representa
2,99% do
montante
de
R$ 133.648,72
-
total
de
recursos
arrecadados no exercício financeiro - é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para que o recebimento de recursos de origem não identificada seja aceito
como ressalva na prestação de contas.
Prosseguindo, deve-se analisar se a quantia, objeto da controvérsia, enseja recolhimento ao
erário.
Com efeito, o art. 14 da Resolução TSE nº 23.546/2017 preleciona que:
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o órgão
partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em qualquer
das contas bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada a devolução ao doador originário. (não
destacado no original)
Portanto, configurado o recebimento de recursos de origem não identificada, impõe-se a
necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional - na espécie, o montante total de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), atualizado na forma do § 1º do artigo 60 da resolução TSE nº 23.546/2017.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Partidárias e voto no sentido de
julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Diretório Estadual do Podemos do Paraná,
relativas ao exercício financeiro de 2018, determinando-se o recolhimento da quantia de R$
4.000,00 ao Tesouro Nacional, atualizada na forma do § 1º do artigo 60 da resolução TSE nº
23.546/2017.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600572-87.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADOS: PODEMOS - PARANA - PR -
ESTADUAL, PODEMOS - PODE - Advogados dos INTERESSADOS: LIVIA MOURA FERREIRA -

Num. 43489951 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2022 21:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121521335539600000042454177
Número do documento: 22121521335539600000042454177
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 11:28:05
PR92541, SIDNEY PIRES DA SILVA - PR0102648, ANA CLAUDIA IEDOWSKI - PR0055024,
CAMILLA BONALDI DE ARAUJO - PR-96667 - INTERESSADA: ADELINA MARTINS DAL FORNO
- Advogados da INTERESSADA: LIVIA MOURA FERREIRA - PR92541, CASSIO PRUDENTE VIEIRA
LEITE - PR58425-A - INTERESSADO: JOEL MALUCELLI - Advogado do INTERESSADO: PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - INTERESSADOS: MARCELO BELTRAO DE
ALMEIDA, AGOSTINHO BRUNO ZIBETTI, AUGUSTINHO ZUCCHI, JOSE ANGELO GARCIA,
JOSE ANGELO GARCIA - Advogado do INTERESSADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.12.2022